Tribunal: TJPA
Processo: 0815062-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815062-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANA DOS SANTOS SILVA, SELMA CARVALHO LEAL, MARCIA ANDREA FERNANDES ANDRADE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA E EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Município de Monte Alegre.

2.As embargantes sustentam omissão quanto ao enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a natureza interlocutória da decisão que exclui litisconsorte, bem como requerem prequestionamento dos arts. 203, §§1º e 2º, 1.015, VII, 489, §1º, IV, e 1.025 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao enfrentamento de precedente do STJ acerca da natureza interlocutória da decisão que exclui litisconsorte; e (ii) à alegada violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a natureza jurídica do pronunciamento impugnado, concluindo que a homologação da desistência, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação às embargantes, possui natureza de sentença, por encerrar definitivamente a fase cognitiva quanto a tais partes, conforme art. 203, §1º, do CPC.

6. A circunstância de o feito prosseguir em relação a outros litigantes não afasta o caráter terminativo do ato quanto às embargantes, pois houve pronunciamento extintivo específico e definitivo acerca de sua relação processual.

7. O dever constitucional de motivação resta atendido quando a decisão enfrenta de modo suficiente a controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os precedentes invocados. Para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento das questões essenciais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa desistência e extingue o processo sem resolução do mérito em relação a determinada parte possui natureza de sentença, ainda que o feito prossiga quanto aos demais litigantes.

2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os precedentes invocados, quando a controvérsia foi suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 203, §1º, 485, VIII, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0812190-38.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROSANA DOS SANTOS SILVA, SELMA CARVALHO LEAL, MARCIA ANDREA FERNANDES ANDRADE
em face do acórdão de ID nº 29310636, que, ao julgar agravo interno anteriormente interposto, manteve a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento
nos autos da Ação Ordinária (Processo n.
º
0009588-75.2017.8.14.0032), ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em suas razões, a
s embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça por elas invocados, especialmente o AgRg no REsp 1.357.296/MS, que reconhece a natureza interlocutória da decisão que exclui litisconsorte sem extinguir integralmente o processo, admitindo, nesses casos, o cabimento do Agravo de Instrumento.

Alegam violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ao final,

requerem o saneamento da omissão apontada, com manifestação expressa acerca dos precedentes mencionados, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 203, §§1º e 2º, 1.015, VII, e 489, §1º, IV, do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 30231030.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à veiculação de inovação recursal.

No caso sob exame, as embargantes sustentam omissão consistente na ausência de enfrentamento explícito de precedente do Superior Tribunal de Justiça que reputa interlocutória a decisão que exclui litisconsorte.

Todavia, a alegação não procede.

O acórdão embargado examinou de forma direta e fundamentada a natureza jurídica do pronunciamento impugnado na origem, concluindo que a homologação da desistência, com extinção do processo sem resolução do mérito quanto às embargantes, ostenta natureza de sentença, porquanto encerra definitivamente a fase cognitiva em relação àquelas partes, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

A circunstância de o processo ter prosseguido em relação às demais autoras não desnatura o caráter terminativo do ato quanto às ora embargantes, pois houve pronunciamento extintivo específico e definitivo sobre sua relação processual, com resolução da situação jurídica processual que lhes dizia respeito.

A fundamentação adotada revela que a tese jurídica foi enfrentada em sua essência, sendo desnecessária a menção individualizada a todos os precedentes colacionados pelas partes. O dever constitucional de motivação resta satisfeito quando a decisão explicita, de forma coerente e racional, as razões determinantes do convencimento judicial, o que se verificou no caso concreto.

Cumpre registrar, ainda, que a sentença proferida em 14 de janeiro de 2026, nos autos nº 0009588-75.2017.8.14.0032, reafirmou expressamente a homologação da desistência formulada por ROSANA DOS SANTOS SILVA, SELMA CARVALHO LEAL e MÁRCIA ANDREA FERNANDES ANDRADE, declarando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a elas, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Tal pronunciamento confirma de modo inequívoco a natureza terminativa da decisão anteriormente impugnada, evidenciando que houve efetivo encerramento da relação processual das embargantes, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão no acórdão ora embargado.

O que se observa é mera inconformidade com o entendimento firmado, pretendendo-se, sob o rótulo de omissão, reabrir discussão já decidida. Tal pretensão extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação;

2-
A condenação por danos morais se deu em virtude da cobrança indevida de débitos fiscais e não simplesmente se atrela ao dano material também fixado;

3-

Não há obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

4-

Descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado, observando-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812190-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Direito Tributário. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Pedido de compensação tributária. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno em agravo de instrumento, manteve a limitação temporal fixada em mandado de segurança, afastando a possibilidade de reconhecimento de crédito tributário referente a tributos pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer a natureza declaratória de parte do pedido e, ao mesmo tempo, afastar os efeitos sobre o período anterior à impetração da ação; e (ii) se é admissível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária retroativa com efeitos patrimoniais.

3. A jurisprudência do STF veda a produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271, razão pela qual se mostra incabível a pretensão de restituição ou reconhecimento de crédito com efeitos retroativos.

4. A utilização dos embargos de declaração com finalidade

meramente infringente, sem a demonstração de vício na decisão, configura rediscussão indevida do mérito, não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803693-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

Ressalte-se, ainda, que, para fins de prequestionamento, não se exige o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Dessa forma, ausentes os vícios apontados e evidenciado que os embargos de declaração se limitam à reiteração de teses já enfrentadas e afastadas, impõe-se a sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado
integralmente por seus próprios fundamentos
.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, condeno as embargantes ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026